Tribunal: STF
Processo: HC 226138
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. In casu, a questão trazida no presente writ, referente à não configuração da reincidência do agravante, não foi objeto de debate nas instâncias ordinárias, de modo que o acolhimento do pleito defensivo implicaria, inevitavelmente, a indevida supressão de instância. 



    2. Ademais, "os maus antecedentes – ainda que supervenientes, ou seja, com trânsito em julgado entre a data do fato atual e sua consequente prolação de sentença – obstam a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal" (AgRg no HC n. 706.588/SC, de minha relatoria, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta que o paciente faz jus à causa especial de diminuição de pena, sustentando que a reincidência foi indevidamente reconhecida pelas instâncias de origem. 



4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja afastado o aumento da pela reincidência, bem como seja aplicado o redutor de pena previsto no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, por medida de justiça.”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet informa que a condenação transitou em julgado em 31.01.2020.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No presente caso, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...]



     Ademais, registrei que, ainda que assim não fosse, "segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).



     E, ainda, "a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes, razão pela qual fica impedida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais" (HC n. 446.042/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe 29/5/2018). [...].



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator